Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-88.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706095-88.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. G. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE DOS SANTOS SILVA BRANDAO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARKSHOPPING CORPORATE, C&amp;A MODAS S.A. DESPACHO Intime-se A.G.S.B. para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões de Condomínio do Edifício Parkshopping Corporate no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator